Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SNIPER E SERASAJUD. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, manteve decisão que indeferiu pedidos de utilização dos sistemas SNIPER e SERASAJUD para localização de bens e inscrição da parte executada em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que negou a utilização dos sistemas SNIPER e SERASAJUD.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, expondo as razões para indeferir a utilização do SNIPER e do SERASAJUD.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando apresentar fundamentação clara e coerente, sendo suficiente o prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025).
6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam à modificação do julgado.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo suficiente para fins de prequestionamento a discussão implícita da matéria impugnada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, EDcl, 0706586-06.2024.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, p. 23.09.2025;
TJDFT, ED, 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 14.10.2024.